Tribunal: STF
Processo: HC 265873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Evandro Cassius Scudeler, advogado, em 2.12.2025, em benefício de Giovani Honório de Souza, contra decisão pela qual, em 9.11.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.050.233:



    “GIOVANI HONÓRIO DE SOUZA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2301535-80.2025.8.26.0000. 



    A defesa sustenta a ausência de motivação idônea para converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, por estar lastreada na gravidade abstrata do crime. Assevera que a vítima não sofreu danos graves, tendo permanecido internada por apenas dois dias e seguido sua vida normalmente. 



    Ressalta que o paciente – primário, com residência fixa e trabalho formal – , enfrenta problemas de saúde e psiquiátricos, de modo que necessita de tratamento médico. 



    Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão de liberdade provisória ao réu”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.  



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Afirma que o delito imputado ao paciente “não é daqueles considerados de extrema gravidade” e que a “‘suposta vítima’ não se encontra internada, não está impossibilitada de trabalhar, sendo que (...) está levando sua vida normal, tendo ficado no hospital, para observação, por apenas dois dias”.



    Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, “excelente pessoa, trabalhador”, com família constituída e residência fixa. Defende que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, em razão da necessidade de continuidade do tratamento médico do paciente.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida liminarmente a ordem para que seja revogada a prisão, garantindo-se imediatamente os direitos constitucionais do paciente, ou, em caráter subsidiário, que se digne substituir a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar menos gravosa.



    (...) seja concedida a ordem de habeas corpus em favor [do paciente] para o fim de revogar a prisão (...).



    Entretanto, sendo outro o entendimento de Vossa Excelência, requer seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, PRISÃO DOMICILIAR, para que o paciente continue com seu tratamento médico e psiquiátrico, acaso não revogada a e não concedida a liberdade provisória”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual, em 9.11.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.050.233.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



 4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de lesão corporal grave. O flagrante foi convolado em prisão preventiva sob a seguinte motivação (...):



    Segundo os relatos dos Guardas Civis Municipais, a UPA entrou em contato informando que a vítima tinha dado entrada no local como vítima de agressão. Diligenciando até o local, encontraram Maria Julia Raucci Reis que afirmou que a vítima (Victor) havia sido agredido por Giovani Honório de Souza e Jeferson Luis Tavares Teixeira. A Sra. Maria Julia aponta que tentou segurar Jeferson e que em determinado momento, Giovani teria pego um taco de beisebol e agredido Victor. A vítima Victor apresentava fraturas em um dos braços e hemorragia intracraniana, oscilando em momentos de lucidez e convulsões, tendo que ser transferido para a Santa Casa. Após diligências, os guardas civis municipais localizaram Giovani e Jeferson dentro de um carro. Após indagação dos policiais, o Sr. Giovani teria dito que pegou um taco de beisebol e desferiu golpes em Victor. Com efeito, Jeferson apontou que não participou das agressões. No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.  
Trata-se de delito de lesão corporal de natureza grave, resultando em perigo de vida à vítima, de modo que admitida a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ainda que primário, a violência extrema utilizada para a prática do delito (agressões com um taco de beisebol) demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, impondo-se a sua segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP. Há gravidade concreta da conduta e a vítima ainda está em perigo de vida. 



    Ao indeferir o pedido de revogação da cautela extrema, o Juízo singular consignou que: (...)



    A defesa requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que a vítima não mais se encontra em perigo de vida, tendo recebido alta hospitalar. Contudo, tal circunstância, embora relevante, não é suficiente para afastar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    A gravidade em abstrato do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, no presente caso, há gravidade concreta evidenciada pela extrema violência empregada na prática do crime, com uso de taco de beisebol, resultando em fraturas e hemorragia intracraniana na vítima, que chegou a apresentar convulsões e risco de morte.



    Conforme delineado no acórdão, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público entendeu que a conduta perpetrada pelo réu configuraria o crime de homicídio qualificado tentado. 



    Inicialmente, recordo que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que são idôneos os motivos descritos pelo Juízo singular, ao mencionar a gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da violência acentuada com que praticada a suposta ação delituosa – diversos golpes com taco de beisebol, que resultaram em fratura no braço e hemorragia intracraniana, com convulsões e risco de morte. 



    Dessa forma, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema’ (AgRg no RHC n. 205.183/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024, destaquei). 



    Saliento, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis – como a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito – não obstam a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: ‘Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar’ (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018)”.  



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, apontando-se a “extrema violência empregada na prática do crime, com uso de taco de beisebol, resultando em fraturas e hemorragia intracraniana na vítima, que chegou a apresentar convulsões e risco de morte”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.912-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 3. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2022).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    8. Quanto à pretensão do impetrante de concessão de prisão domiciliar ao paciente para eventual continuidade de seu tratamento médico, trata-se de questão não apreciada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO.  REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Nada impede que a defesa submeta ao exame das instâncias antecedentes, pelos instrumentos jurídicos adequados, a questão relativa à eventual necessidade de concessão de prisão domiciliar para continuidade do tratamento médico do paciente.



     



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora